Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011033-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ROMEU SPIERING - CPF: 148.184.189-00 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA E DO AGRONEGÓCIO DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), Ilmo Senhor Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), LEONES APARECIDO RODRIGUES - CPF: 046.231.281-05 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO–– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– RECURSO PROVIDO
-

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex

offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla

que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal/ efeito

suspensivo
”, interposto por
ROMEU SPIERING
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no Mandado de Segurança n.º 1011298-77.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar pleiteado, nos seguintes termos (ID. 117566348 – autos n.º 1011298-77.2023.8.11.0003):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
ROMEU SPIERING
, em face do ato indigitado do coator do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO – SUFIS e pelo COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA INDUSTRIA E DO AGRONEGÓCIO - CFIA
, todos qualificados na exordial, objetivando a liminar para que seja determinada a imediata reativação da Inscrição Estadual de nº 13.528.845-2, visto que sem a referida está impossibilitado de cumprir seu contrato de compra e venda do produto soja em grãos.

Aduzem em síntese, que é produtor rural que atua no cultivo e comercialização de soja, arroz, milho e outros cereais, conforme atesta seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral obtido junto ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil e cadastro de contribuintes obtido junto a Secretaria de Estado de Fazenda.

Assevera que em razão de ação fiscal instaurada pela Ordem de Serviço nº 3.183.922-6 que determinou a instauração de Procedimento de Fiscalização e Auditoria Eletrônica, tendo por objetivo a verificação da falta de recolhimento do ICMS, apuração do uso indevido do crédito fiscal, apuração de irregularidades relativas à documentação fiscal do estabelecimento e apuração de irregularidade relativas a livros e registros magnéticos na empresa Marques Comércio De Cereais E Transportes De Cargas EIRELI foram encontradas movimentações financeiras, entre o Impetrante e a fiscalizada, que segundo o Fisco eram inconsistentes com a Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Pontua que diante do exposto foi surpreendido com a lavratura de Termo de Início de Ação Fiscal nº 165387 e lavrada NAI nº 225744003212023197 por embaraço a fiscalização e foi surpreendido com a suspensão da sua inscrição estadual, no mesmo dia da emissão do Termo de Ação Fiscal e antes de tomar conhecimento da referida medida.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “
possível direito da Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35,
in verbis
:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante decisão para que seja determinada a imediata reativação da Inscrição Estadual de nº 13.528.845-2, visto que sem a referida está impossibilitado de cumprir seu contrato de compra e venda do produto soja em grãos.

Conforme relatado, busca a requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao impetrado que proceda com a imediata reativação da inscrição estadual do impetrante, todavia, em que pese à alegação da parte impetrante, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, em analise a documentação carreada nos autos (ID: 117259235 e seguintes), não restou demonstrado o
fumus boni iuris
.

Assim, em que pese à alegação da impetrante, entendo que não restou demonstrado a existência do
fumus boni iuris
, isso porque não restou caracterizada a suposta ilegalidade praticada pelo impetrado.

Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de
fumus boni iuris
.

Neste sentido o nosso Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

‘[...] Deve ser indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”.

(AI 21976/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifiquem-se
pessoalmente
as autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no
prazo de 10 (dez) dias
, preste, as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário,
servindo o presente como mandado
.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de que foram violados seus direitos do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, livre exercício de atividade econômica e livre iniciativa.

Narra que:
“(...) a suspensão de sua inscrição estadual caracteriza manifesta sanção política”
, bem como que:
“(...) os documentos carreados aos autos escancaram a ilegalidade do ato coator, isso porque a manutenção cassação da Inscrição Estadual do Contribuinte com fundamento no art. 17-J, § 2º, II, da Lei nº 7.098/98”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Diante do exposto, requer do(a) I. Desembargador(a) Relator(a) que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal no sentido
específico
de determinar
a imediata reativação da Inscrição Estadual de nº 13.528.845-2
, tendo em vista a existência de prazo em aberto para discussão do ato que ocasionou sua suspensão, até que o presente recurso seja definitivamente julgado, nos termos do inciso I, do art. 1.019 do CPC;

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido

(ID. 169147669)
.

Contrarrazões (ID. 174763199).

Contra a decisão monocrática que deferiu a liminar, a parte agrava
da
interpôs agravo interno (ID.
174810150
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 175629183).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal/ efeito

suspensivo
”, interposto por
ROMEU SPIERING
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no Mandado de Segurança n.º 1011298-77.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar pleiteado (ID. 117566348 – autos n.º 1011298-77.2023.8.11.0003).

Ressai do pedido inicial que
“(...)
Em 03/05/2023, o Impetrante teve emitido contra si o Termo de Início de Ação Fiscal nº 165387 e lavrada NAI nº 225744003212023197 (doc. 3) por embaraço a fiscalização e foi surpreendido com a suspensão da sua inscrição estadual, no mesmo dia da emissão do Termo de Ação Fiscal e antes de tomar conhecimento da referida medida (doc. 4/5), num ato arbitrário e abusivo praticado pelo agente de fiscalização, ao argumento de não exibir a autoridade fiscalizadora documentos e informações (DE CARÁTER ABUSIVO) solicitados através de intimação fiscal (INFRAÇÃO 38.5.2 – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA, OUTRAS INFRAÇÕES – INCISO XI DO ART. 47-E DA LEI 7.098/98, NÃO PRESTAR INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO FISCO).

Ocorre que tal ato arbitrário praticado antes mesmo da instauração de processo administrativo no qual o Impetrado pudesse exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, viola as garantias constitucionais e os parâmetros contemplados nas normas gerais, além de configurar, é claro, sanção política, prática vedada pelo ordenamento jurídico que tolhe o direito líquido e certo ao trabalho e a livre iniciativa previsto no inciso IV, do artigo 1º da Carta Magna, ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão disposto no inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal, bem como o livre exercício de qualquer atividade econômica insculpido no parágrafo único do artigo 170 encartado na nossa Carta Maior (...)”.

Como visto, o presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu
a liminar para o imediato restabelecimento
e reativação da inscrição estadual d
o
recorrent
e
.

Passo a análise do mérito recursal.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento só se discute a matéria constante do ato judicial combatido, sendo inviável a cognição da matéria ainda não apreciada pelo Juízo

a quo
, por implicar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, cabe-se, tão somente, analisar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada em sede da mencionada ação mandamental.

Atenta a questão posta, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte agravante foi intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar documentos que deram causa ou que justifiquem o recebimento da importância de R$ 15.964.858,74 (quinze milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), da empresa MARQUES COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES (ID. 117259237).

Da intimação, consta que o não atendimento da ordem
“(...) implica em embaraço à ação fiscal, conforme definido no artigo 17, inciso XVI, assim como em descumprimento da obrigação definida no inciso XVIII do mesmo artigo da Lei 7.098/98, sujeitando-se à suspensão imediata da sua Inscrição Estadual, conforme o disposto no artigo 17-H; cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme os artigos 17-J c/c 17-J, § 2º, inciso II e III; e ao pagamento da penalidade prevista no artigo 47-E, inciso XI, alínea "a"; todos da Lei 7.098/98”
(ID. 117259237).

O artigo 17-H, da Lei n.º 7.098/98, que consolida normas referentes ao ICMS, assim explicita:

“Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária”.

Da leitura do mencionado artigo, conclui-se que a suspensão ocorre de forma automática.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, é ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

In casu
, a autoridade fazendária suspendeu a inscrição estadual
sem oportunizar, à parte agravante, o procedimento administrativo regular
.

A jurisprudência pátria se posiciona no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias, sem um procedimento administrativo regular. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MEIO COERCITIVO INDIRETO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. SÚMULAS Nº 70, 323 E 547 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras a reativação da inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, desde que não existam outros fundamentos para a sua suspensão, além daqueles trazidos ao conhecimento do Juízo no presente Mandado de Segurança. 2. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio coercitivo indireto de cumprimento de obrigação tributária acessória, pois inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa, em violação ao princípio da livre iniciativa. 3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que ?surge conflitante com a Carta da Republica legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, caracterizada forma oblíqua de cobrança de tributos - Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo.? 4. Apelação e Remessa conhecidas e desprovidas.

(TJ-DF 07077964320218070018 1413219, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(TJ-MT 10061827020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2022)”.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente concluído que é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos (Repercussão Geral no ARE 914.045 MG, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 15/10/2015).

Ademais, a jurisprudência é uníssona ao orientar que não se pode aplicar a sanção administrativa enquanto não proferida decisão definitiva, tendo em vista que a suspensão da inscrição estadual da empresa ocasiona óbice para manutenção do exercício da atividade econômica e é capaz de trazer prejuízos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA IMPETRANTE. MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio utilizado para fazer cumprir a obrigação tributária acessória, em violação do princípio da livre iniciativa. 2. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é vedado o emprego de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação acessória, pois caracteriza forma oblíqua de cobrança de tributos. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. Na espécie, é a ilegal suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, contrariando a liberdade de exercício da atividade empresarial lícita disposta nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.

(TJ-DF 07050597220188070018 DF 0705059-72.2018.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para determinar a reativação da inscrição estadual n.º 13.528.845-2,

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, não se cuida de hipótese de suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem observância do contraditório e da ampla defesa, visto que o agravado foi notificado previamente acerca das irregularidades constatadas pelo fisco para correção, sujeito à suspensão da inscrição estadual, conforme
relatório fiscal circunstanciado
(Primeira Instância, Id. 117259237 – fls. 8/13), pelo que não se evidencia a presença do requisito da relevância da fundamentação (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), a desautorizar o deferimento de liminar.

Dessa forma, divirjo da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023